Tribunal: TJMT
Processo: 1018417-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018417-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MIQUEIAS MANOEL GONCALVES LIMA - CPF: 622.073.193-00 (PACIENTE), PATRICK BRANDAO FARIA - CPF: 081.485.981-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018417-35.2022.8.11.0000

PACIENTE: MIQUEIAS MANOEL GONCALVES LIMA, PATRICK BRANDAO FARIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
EX OFFICIO
– NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em prisão preventiva decretada de ofício se há representação da autoridade policial pela custódia cautelar.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que os pacientes
apresentam propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018417-35.2022.8.11.0000

PACIENTE: MIQUEIAS MANOEL GONCALVES LIMA, PATRICK BRANDAO FARIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Miqueias Manoel Gonçalves Lima e Patrick Brandao Faria
, presos pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que a segregação cautelar dos pacientes foi decretada pelo juízo sem pedido do Ministério Público, o que fere o sistema acusatório e, de conseguinte, a imparcialidade do órgão julgador.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidores de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018417-35.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar dos pacientes nestes termos:

“[...]
A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em preventiva.

O MPE manifestou pela concessão de liberdade provisória.

A Defesa, em suma, requereu oralmente a concessão da liberdade provisória.

DELIBERAÇÕES

Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de Patrick Brandao Faria e Miqueias Manoel Goncalves Lima pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 155, §§1o e 4o, I, do CP, na forma do art. 14, II, do CP.

Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...).

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II, do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls.11-12), da(s) testemunha(s) (fls.17-18) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls.33-35 e 53-55). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls.36 e 56).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Patrick Brandao Faria e Miqueias Manoel Goncalves Lima

GUSTAVO PEREIRA DOS PASSOS, Vigilante que acionou a Policial Militar, narrou (p. 19-20):

QUE, é segurança da empresa Inviolável na cidade de Barra do Garças; QUE, na madrugada no dia 08/09/2022, estava de plantão quando ao passar por perto da Loja Calangus, localizado na Rua Matro Grosso, Centro, sendo um dos clientes, notou a presença de dois indivíduos na frente que, ao verem o declarante, começaram a caminhar; QUE, a princípio não notou qualquer objeto na mão dos suspeitos; QUE, não chegou a parar na Calangus para ver se havia entrado ou danificado algo, apenas passou pelos indivíduos e os monitorou por alguns minutos; QUE, os suspeitos trajavam roupas que ficaram na memória do declarante, quais camisa verde e outro com camisa preta, ambos de chinelo e de bermuda; QUE, pouco tempo depois o declarante foi acionado por outro colega de trabalho, o senhor CLAITON, que solicitou apoio na Loja Roca Cafeteria, na Rua Presidente Vargas, onde haviam dois indivíduos com as mesmas características dos vistos pelo declarante momentos antes; QUE, imediatamente deslocou ao local predito e se deparou com os mesmos homens que estavam momentos antes na loja Calangus; QUE, o declarante e CLAITON abordaram os suspeitos e notaram que estavam com uma lanterna e uma chave de fenda; QUE, acionaram a polícia no local que realizaram a prisão dos suspeitos; QUE, ao retornar a loja Calangus notou que a fechadura estava danificada, porém, não chegaram a arrombar; QUE, na loja ROCA, a princípio não notou dano ou invasão; QUE, o declarante e CLAITON quem tomaram dos suspeitos a lanterna e chave.

A Policial Militar NÚBIA KATIANE DE JESUS ROCHA, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos autuados narrou (p. 11-12):

QUE, é Policial Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, no dia 08/09/202 estava compondo a equipe de plantão da PM, quando foram acionados via Copom para uma ocorrência de furto na Rua Mato Grosso, mais precisamente na Loja Calangus, Centro de Barra do Garças; QUE, no local o solicitante GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS passou a dizer que no início da madrugada os dois indivíduos foram vistos próximo a porta da Loja Calangus e que, ao verem GUSTAVO, que é segurança da inviolável, evadiram-se; QUE, GUSTAVO ainda disse que por volta da 4h30 voltaram a agir tentando adentrar na loja Roca Cafeteria, na Rua Presidente Vargas, próximo as pernambucanas, desta vez, foi solicitado o apoio de outro segurança, CLAITON, e que conseguiram localizar os indivíduos na Avenida Gabriel Ferreira esquina com a Rua Mato Grosso, onde seguram eles até a chegada da guarnição da PM; QUE, na Loja Calangus o segurança afirma que a porta frontal teve a fechadura forçada/danificada e na roca cafeteria não teve danos;; QUE, com os indivíduos foi encontrado uma lanterna e uma chave de fenda, objetos geralmente usados para adentrar portas de vidro; QUE, adiante, a GU PM efetuou a prisão dos envolvidos e os encaminharam para a Central de Flagrantes.

Tal narrativa é corroborada pelo constante no boletim de ocorrência n. 2022.246471 (p. 6-10), que contém imagens da fechadura do estabelecimento “Calangus” danificada; pelo termo de exibição e apreensão de p. 15, que demonstra a apreensão de uma lanterna e de uma chave de fenda; bem como pelos depoimentos dos Policiais RONIVALDO JOSE DA SILVA (p. 17-18) e JANES RESPLANDE DE PAULA (p. 21-22).

Verifica-se, portanto, a existência do fato criminoso, assim como indícios suficientes de autoria em relação aos flagrados.

Ressalto, ainda, restar nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos implicados, afinal recentemente libertos, precisamente em 25/8/2022, às 17h15min, por força de sentença proferida nos autos n. 1005869-63.2022.8.11.0004 e n. 1005885-17.2022.8.11.0004, onde foram condenados pela prática de crime de furto qualificado, voltando, in tese, a delinquir cerca de 14 dias depois.

Assim sendo, a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

[...]

Demais disso, pontua-se que o crime supostamente perpetrado ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Por fim, relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se os custodiados forem colocados em liberdade poderão cometer outros crimes”
(id. 123307487)
.

Registre-se ainda que o juízo
a quo
, ao prestar as informações requeridas neste
writ
, relatou:

“[...] que ambos os réus, MIQUEIAS e PATRICK,
estão reiterando prática delitivas
voltadas a crimes patrimoniais nesta urbe, sendo que ambos estavam presos preventivamente na Cadeia Pública Municipal por ordens exaradas por este Juízo paralelamente nos autos das ações penais n. 1005869-63.2022.8.11.0004 e 1005885-17.2022.8.11.0004.

Anoto que ambos os increpados foram beneficiados com a concessão de liberdade provisória na data de 24/8/2022, nos autos supra, oportunidade em que foram condenados pela prática de crimes patrimoniais pretéritos.

Em menos de 30 dias, foram novamente autuados em flagrante delito, supostamente pela tentativa da prática de novo delito contra o patrimônio alheio
. [...]”
(id. 143672174).

Ao reverso do que alega a impetrante, a prisão preventiva não foi decretada de ofício,
haja vista a prévia e adequada representação da autoridade policial
, de modo que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada [alegação de ofensa ao
sistema acusatório].

Ademais, o histórico criminal dos pacientes – que possuem ações penais n. 1005480-78.2022.811.0004 [Patrick], 1005605-46.2022.8.11.0004 e 1005606-31.2022.8.11.0004 [Patrick e Miqueias], todas em decorrência da prática de delitos patrimoniais – é fundamento que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A constrição tem base empírica idônea. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente (como no caso, em que o Agravante consta como réu em outras ações penais por crimes patrimoniais, e estava sendo monitorado eletronicamente quando do cometimento do delito) indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg na PET no RHC 148.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça), e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

De toda sorte, quando a prisão cautelar encontra-se amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência.

Nesse sentido:

[...] A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

[...] A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629) [...]
(TJ/MT, N.U 1023560-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Por fim, destaco que, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Miqueias Manoel Gonçalves Lima
e
Patrick Brandao Faria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022